Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715786-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSAN QUEIROZ BATISTA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, após o trânsito em julgado, a parte impetrante informa na petição de ID 54980174/54980177 que, não obstante a concessão da segurança, não obteve a sua reintegração definitiva no certame como outros candidatos na mesma situação. Ao analisar os documentos dos autos, em especial o expediente de ID 54980179, observa-se que apesar de não ter ocorrido a publicação de edital de reintegração definitiva em nome do impetrante como ocorrido com outros participantes do certame (ID 54980177), verifica-se que restou assegurado ao impetrante a continuidade no concurso, tanto o é que realizou o teste de avaliação psicológica e foi considerado apto, conforme documentos de ID. 54980176, situação que demonstra a retomada do candidato ao certame público em tela. Em sendo assim, considerando que o impetrante já se encontra participando do certame público, antes de determinar qualquer medida judicial no feito , intime-se a parte impetrante para que justifique o interesse no referido pleito objetivando essa reintegração definitiva, e em permanecendo o interesse, demonstre documentalmente nos autos se já buscou a via administrativa junto a Diretoria de Concursos Públicos da autoridade impetrada, órgão então responsável por tal ato. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora